Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700007-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: DANIEL TEIXEIRA DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0704549-61.2024.8.07.0014, que indeferiu o pedido de consulta do endereço do Agravado pelos sistemas judiciais disponíveis, nos seguintes termos: “A parte, instituição financeira de grande porte, pede que seja realizada pesquisa de endereço pelo Juízo, para busca do endereço do devedor e do veículo, mesmo sem provar minimamente que fez pesquisas pessoais. Contudo, a transferência imediata para esta Vara da incumbência, apesar do princípio da cooperação e previsão do § 3o do art. 256 do CPC/2015, afronta a razoabilidade. Este Juízo tem desfalque relevante de servidores e, por isso, tramitação de muitos processos. A autora tem possibilidade de efetuar pesquisas pessoais antes de transferir para o Juízo sua obrigação primária, prevista no art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil, que é indicar o endereço do réu. Basta ver no seguinte site as dicas: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/como-descobrir-o-endereco-do-devedor-dicas-praticas-e-legais/1898306627 A transferência para o Juízo, sem a prova de que fez pesquisas pessoais, constitui abuso do princípio da cooperação, considerando elevado poder econômico da parte autora. Ante o exposto, indefiro o pedido de pesquisas. Determino que seja indicado o endereço do réu ou o paradeiro do veículo em 15 dias, ou seja requerida a conversão em execução, sob pena de extinção”. Em suma, o Agravante pretende que o endereço do Agravado seja pesquisado por meio dos diversos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, por não ter sido encontrado naquele que indicou no contrato. Destaca ser desnecessário o esgotamento das diligências para que somente após seja solicitada a busca pelos meios disponíveis ao Judiciário. Argumenta que o Poder Judiciário deve cooperar com as partes na busca de endereços de devedores, em observância ao princípio da celeridade. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo de origem que realize a pesquisa de endereço pelos sistemas disponibilizados ao juízo, com o fim de localizar o Agravado. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 67619229. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante requer seja determinado ao Juízo que pesquise o endereço do Agravado pelos sistemas disponibilizados ao Judiciário. Em sede de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada. Infere-se dos autos de origem que, deferida a liminar de busca e apreensão do bem gravado com alienação fiduciária, foi frustrada a tentativa de localizá-lo e apreendê-lo no endereço indicado na petição inicial/contrato. Em seguida, o Agravante (autor) requereu a pesquisa de endereço do Agravado (réu), por meio dos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não comprovou que se esforçou para localizar o Réu e o veículo dado em garantia do contrato. Ocorre que, com esteio nos princípios da primazia da resolução do mérito, economia, celeridade e cooperação, deve o juiz, na condução do processo, não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar as partes quando sua intervenção se mostrar necessária. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas que lhe foram disponibilizados. Nesse sentido são os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO. DILIGÊNCIA INEFICAZ. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR VIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS CONVENIADOS AO JUÍZO. VIABILIDADE. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA AUTOR. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2.Afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à localização dos endereços da parte ré, sobejando prescindível para tanto o exaurimento de todos os meios disponíveis ao autor para localização do endereço do demandado como forma de ser prestigiada a celeridade e efetividade processuais e consoante orienta o princípio da cooperação. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1617685, 07235885720228070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14.9.2022, publicado no DJe 6.10.2022) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA. CONSULTA A SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. NECESSIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. 1. Por se tratar de medida excepcional, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte ré, não havendo como admitir que a citação seja feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício. 2. Incabível a citação por edital se verificado que não houve a pesquisa do endereço do réu pelos sistemas informatizados deste Tribunal, porquanto não exauridos os meios para se localizar o réu. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1429923, 07038165520208070008, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8.6.2022, publicado no PJe: 20.6.2022) Ademais, considero desnecessário o esgotamento dos meios de localização do devedor que se encontra em local incerto e não sabido. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a consulta do endereço do Agravado (réu) pelos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud. Dispenso a intimação do Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual do processo de origem. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora